Tribunal: TJPA
Processo: 0808662-50.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0808662-50.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM

SUSCITADO: 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DE BELÉM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO Nº.
0808662-50.2023.8.14.0000.

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª
VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM.

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELÉM.

Autos em referência
:
0802755-26.2021.8.14.0401
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
.

RELATOR
:

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
,
Juiz Convocado
.

EMENTA
.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Art. 102 DA LEI Nº 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO). COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1.

A questão ora em apreço funda-se em definir qual o Juízo competente para
processar o suposto crime previsto no art. 102 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), supostamente praticado por Aída Lobato de Castro contra seu genitor João Ruy Castelo Branco de Castro, reportados na Representação por Medidas de Proteção à Pessoa Idosa (processo nº 0802755- 26.2021.8.14.0401).

2.

Como se constata da análise dos presentes, embora se aplique o rito sumaríssimo da Lei dos Juizados Especiais na apuração dos crimes contra idosos, na forma do art. 94 do Estatuto do Idoso, não significa que se trata de crimes de menor potencial ofensivo, de tal sorte a alterar a competência, a qual, nesse caso, recai sobre o Juízo de Direito ora suscitado, a 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém-PA.

3.

Conforme o art. 2º, § 3º da Resolução nº 017/2008 do TJPA, observando que as investigações criminais sobre o suposto crime previsto no art. 102 do Estatuto do Idoso estão pendentes, somente após a conclusão delas é que os autos em referência podem ser redistribuídos, pelo juízo suscitado, a uma das Varas Penais do Juízo Singular da Comarca de Belém

4.
Conflito conhecido, julgando procedente a ação, para
declarar como competente para instruir, até a conclusão das investigações criminais, o Juízo Suscitado da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém
.

ACÓRDÃO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer a ação e julgar procedente, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgado em 09/11/2023.

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém, contra decisão exarada pelo juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém-PA, que se julgou incompetente nos presentes autos, encaminhando-os ao Juízo Suscitante
.

Da análise dos autos, observa-se que o Conflito Negativo de Competência se originou na representação por Medidas Cautelares de Proteção à Pessoa Idosa, autos de nº 0802755-26.2021.8.14.0401, distribuído inicialmente à 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém.

Consta dos autos em referência que, em 02/03/2021, o Sr. João Ruy Castelo Branco de Castro representou por Medidas Protetivas de Urgência contra Aída Lobato de Castro, argumentando que vinha sofrendo abuso familiar, sendo alvo de violência psicológica, violência patrimonial e tentativa de violência física, registrado em Boletim de Ocorrência em desfavor da suposta agressora.

No ID nº 14347612, págs. 39-40, a Promotoria de Justiça Criminal do juízo suscitado exarou manifestação pela incompetência do juízo e remessa dos autos a uma das Varas do Juizado Especial Cível e Criminal do Idoso, por se tratar de crime disposto no art. 102 da Lei nº 10.741/2003, com base no art. 94 do mesmo Diploma Legal.

O magistrado titular da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém-PA, declinou da competência, determinando a remessa e redistribuição dos autos a uma das Varas do Juizados Especiais Criminais (decisão ID nº 14347612, págs. 41-42).

Distribuído os autos ao juízo suscitante, no ID nº 14347612, págs. 46-47, o representante da Promotoria de Justiça Criminal emanou parecer, considerando que as medidas protetivas pleiteadas derivam da prática do delito do art. 102 da Lei nº 10.741/2003, crime não compreendido no conceito de infração de menor potencial ofensivo, requerendo, ainda, com base artigos 60 e 61 da Lei nº 9.099/95, a incompetência do juízo para processar e julgar e, a remessa dos autos a uma das Varas do Juízo Criminal da Comarca da Capital, por ser o juízo competente.

Em razão disso, no ID nº 14347612, págs. 49-52, o magistrado titular da 2ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém prolatou decisão, declarando a incompetência do juízo, suscitando o conflito negativo de competência e encaminhando os autos a esta Egrégia Corte Estadual.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, onde prolatei despacho encaminhando os presentes à Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual.

Em manifestação da Procuradoria de Justiça Criminal do Ministério Público do Estado (ID nº 14642716), esta exarou parecer pelo conhecimento e procedência do Conflito Negativo de Competência, para que os autos sejam remetidos ao Juízo da 1ª Vara de Inquérito Policial e Medidas Cautelares da Comarca de Belém, por hora competente para processamento das medidas cabíveis.

É o presente relatório.

VOTO

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais,
conheço
o presente Conflito Negativo de Jurisdição.

A questão ora em apreço funda-se em definir qual o Juízo competente para
processar o suposto crime previsto no art. 102 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), praticado por Aída Lobato de Castro contra seu genitor João Ruy Castelo Branco de Castro, relatados na Representação por Medidas de Proteção à Pessoa Idosa (processo nº 0802755- 26.2021.8.14.0401).

O artigo 114, inciso I, do Código de Processo Penal, prescreve que "
haverá conflito de jurisdição
quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes, ou incompetentes, para conhecer do mesmo fato criminoso
".

Da análise dos autos, entendo assistir razão ao Juízo Suscitante da 2ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém. Explico.

O art. 94 da Lei nº 10.741/2003 prevê o rito sumaríssimo para o processamento e julgamento dos crimes tipificados no Estatuto do Idoso, cuja pena máxima não seja superior a 04 (quatro) anos, não se tratando de definição de competência, mas sim de um benefício concedido pelo legislador à pessoa idosa, tutelado pelo referido diploma legal. Convém trazer à baila excerto da decisão que suscitou o presente Conflito Negativo de Competência (ID nº 14347612, pág. 50):

“O artigo 94 da lei 10.741/2003 reza o seguinte:

Art. 94. Aos crimes previstos nesta Lei, cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse 4 (quatro) anos, aplica-se o procedimento previsto na Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, e, subsidiariamente, no que couber, as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal.

Nota-se que o dispositivo legal em comento determina a aplicação do procedimento previsto na lei nº 9.099/95 aos crimes previstos na lei nº 10.741/2003, cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse 4 (quatro) anos.

No entanto, respeitado o entendimento em contrário, este juízo entende que referido dispositivo legal determina tão somente que seja aplicado, aos crimes previstos na lei nº 10.741/2003, cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse 4 (quatro) anos, o procedimento previsto na lei nº 9.099/95, sem imputar, no entanto, às Varas de Juizado Especial Criminal, a competência para processar e julgar os crimes previstos na lei nº 10.741/2003, mesmo que tenham pena máxima superior a 02 (dois) anos.

Ou seja, a boa exegese do art. 94 da Lei nº 10.741 /2003 nos leva tão somente ao entendimento de que, aos crimes cometidos contra idosos, cuja pena máxima cominada seja de até 4 anos, aplica-se o procedimento sumaríssimo da Lei nº 9.099/95, porque mais célere, e, como tal, mais benéfico ao idoso, sem considerar, no entanto, os delitos alcançados por este artigo, como de menor potencial ofensivo.”
(grifos).

Como se constata da análise dos presentes, embora se aplique o rito sumaríssimo da Lei dos Juizados Especiais na apuração dos crimes contra idosos, na forma do art. 94 do Estatuto do Idoso, não significa que se trata de crimes de menor potencial ofensivo, de tal sorte a alterar a competência, a qual, nesse caso, recai sobre o Juízo de Direito ora suscitado, a 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém-PA.

Ademais, o art. 61 da Lei nº 9.099/95 dispõe que serão de competência dos Juizados Especiais Criminais, o processamento e julgamento de infrações penais de menor potencial ofensivo, cuja pena máxima não exceda a 02 (dois) anos. No mesmo sentido, a Súmula nº 26 desse egrégio TJPA estabelece que: "Compete ao Juízo Criminal Comum processar e julgar ação na qual se imputam ao réu infrações cuja soma ou exasperação da pena máxima abstrata ultrapasse o limite de 2 (dois) anos previsto no art. 61 da Lei nº 9.099/1995".

Outrossim, o crime do art. 102 do Estatuto do Idoso tem pena máxima de 04 (quatro) anos, ultrapassando o limite de 02 (dois) anos previsto na lei do Juizados Especiais, o que extrapola a competência da 2ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém, em que pese o rito a ser aplicado deva ser o sumaríssimo.

Ademais, conforme estabelece o art. 98, inciso I, da Constituição Federal e no art. 2º da Lei nº 9.099/95
, o Juizado Especial Criminal tem competência absoluta para processar e julgar infrações de menor potencial ofensivo
, sendo certo que, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.099/95, considera-se infração de menor potencial ofensivo as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 02 (dois) anos, cumulada ou não com multa.

Seguindo esse entendimento, ressalto que é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
a competência para julgamento dos crimes de menor potencial ofensivo é absoluta,
pois definida em razão da matéria, sobrepondo-se a outros critérios de organização judiciária, os quais são de caráter relativo (vide STJ,
AgRg no REsp n. 1.768.455/SC
, Relator Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 5/12/2018).

Sobre a matéria, colaciono julgado desta Corte:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO. ART. 102 DO ESTATUTO DO IDOSO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CRIME QUE NÃO IMPLICA ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.
1. A Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) estabelece que se deve aplicar o procedimento da Lei 9.099/95 aos crimes nele previstos, cuja pena máxima não ultrapasse 4 (quatro) anos, e ao se aplicar o rito processual estabelecido na lei dos juizados especiais, mesmo para os casos de crimes contra idosos, com pena máxima de 4 (quatro) anos, não implica dizer que tais delitos possam ser considerados de competência do Juizado Especial. 2. Competência da 7ª Vara Criminal de Belém.

(TJPA, Conflito de Jurisdição n. 0020949-54.2014.8.14.0401, Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Tribunal Pleno, DJe de 11/03/2016).

É necessário ressaltar que o juízo suscitado, a 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém, é um juízo com a competência especializada, prevista na Resolução nº 017/2008, do TJPA, que assim dispõe:

RESOLUÇÃO N° 017/2008
-
GP. Especializa a competência de 02 (duas) varas criadas pelo art. 2º, inciso I da Lei nº 7.195, de 18 de agosto de 2008, e ainda não instaladas, para efetuar o controle e o exercício da atividade jurisdicional requeridos nos inquéritos policiais, demais peças informativas e dá outras providências.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais etc, e:

(...).;

CONSIDERANDO a necessidade de se adotar, na jurisdição da Capital, com exceção das Varas Distritais de Mosqueiro e Icoaraci e Varas Especializadas de Violência Doméstica contra a Mulher, ações que possam promover maior celeridade e eficiência na tramitação regular de inquéritos policiais, peças informativas e demais procedimentos investigatórios criminais, com imediata apreciação, na fase préprocessual, de medidas consideradas urgentes;

(...).;

RESOLVE:

Art. 1º. Determinar que 02 (duas) Varas criadas pelo art. 2º, inciso I da Lei nº 7.195, de 18 de agosto de 2008, sejam denominadas de “1ª e 2ª Vara Penal dos Inquéritos Policiais”, com competência para o controle e exercício da atividade jurisdicional nos inquéritos policiais, demais peças informativas e outros feitos especificados nesta Resolução.

Art. 2°. As Varas Penais de Inquéritos Policiais terão competência privativa para processar e julgar todos os atos relativos a inquéritos policiais e demais peças informativas, cabendo
-
lhes na fase pré
-
processual: I
–
a abertura de vista ao Minist
é
rio P
ú
blico; II
-
a decis
ã
o a respeito de: a)
“
habeas corpus”; b) prisão em flagrante e seu relaxamento; c) pedido de prisão temporária, preventiva e de liberdade provisória; d) busca e apreensão e restituição de coisas apreendidas; e) interceptação telefônica e quebras de sigilo em geral para prova em investigação criminal; f) mandado de segurança e demais medidas cautelares de natureza criminal reputadas urgentes. III
-
(...).

§ 1º. (...).

§ 2°. (...)

§ 3°. Oferecida a denúncia ou a queixa
-
crime os autos serão distribuídos.

Art. 3°. (...).

Art. 4º. (...).

Art. 5º. (...).

Art. 6º. (...).

Assim, conforme o art. 2º, § 3º da Resolução nº 017/2008 do TJPA, observando que as investigações criminais sobre o suposto crime previsto no art. 102 do Estatuto do Idoso estão pendentes, somente após a conclusão das investigações é que os autos em referência podem ser redistribuídos, pelo juízo suscitado, a uma das Varas Penais do Juízo Singular da Comarca de Belém.

Por todo exposto, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado, conheço o presente conflito, julgando o procedente,
para declarar como competente para instruir, até a conclusão das investigações criminais, o Juízo Suscitado da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 10/11/2023